Tribunal: TJDFT
Processo: 0009063-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009063-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à servidora BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, que anuiu ao Termo de Transação efetuado entre as partes, (ID: 9808159 e 19702243). Em síntese, pugna (i) seja o Distrito Federal intimado a manifestar sua desistência, em relação ao suplicante, quanto aos recursos excepcionais interpostos nestes autos e a todos os outros que estiverem pendentes de apreciação (AIRE PJE 0004395-88.2008.8.07.0000); (ii) em cumprimento à cláusula segunda do acordo noticiado, sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial, para fins de correção dos cálculos do beneficiário, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do citado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária; (iii) sejam homologados os novos cálculos a serem realizados e (iv) determinada a expedição dos competentes precatórios com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Requer, ao fim, pelo pagamento do adiantamento preferencial constitucional. O ente distrital concordou com a adesão da referida servidora (ID: 20089814). O MPDFT oficiou pela desnecessidade de atuação no feito (ID: 9808274). É o relato necessário. Decido. Embora o Distrito Federal tenha manifestado concordância com a anuência em tela e ratificado que desiste de eventuais recursos interpostos, compulsando os autos do AIRE PJE 0004395-88.2008.8.07.0000, verifica-se que não consta petição com pedido de desistência parcial quanto aos excepcionais em favor da ora anuente. Para adiantar, procedo ao saneamento do feito quanto à anuente BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS: i) a filiação ao sindicato de classe encontra-se no ID: 9808311, p.p. 362-363; ii) o vínculo em que concedido o benefício vindicado pela declaração ID: 9808339, p. 436; iii) o ineditismo da demanda evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 9808311, p.p. 369-370; e confirmado por pesquisa ao sítio desta Corte de Justiça nesta oportunidade. O destaque da verba honorária contratual restou autorizado no ID: 9808362, no percentual de 20% (vinte por cento). Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 9808219. Acerca do pleito de pagamento do adiantamento preferencial, ressalto que, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, “os créditos considerados prioritários, previstos no art. 100, § 2o, da CF, serão pagos por meio da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE” (Portaria GPR 815/2010, art. 4o), a quem compete a análise das regras competentes. Desse modo, declaro o processo saneado quanto à substituída BELINDA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação de id: 9808159, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 9808362. Intime-se o Distrito Federal para providenciar a juntada da cópia, nesta execução, da decisão homologatória de desistência parcial quanto ao AIRE PJE 0004395-88.2008.8.07.0000 e da respectiva certidão de trânsito em julgado, com vistas a viabilizar o prosseguimento do feito quanto à anuente. Brasília, 29 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador